Tribunal: TJMT
Processo: 1011445-49.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011445-49.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), PAULO MOCELLIN - CPF: 431.157.999-34 (EMBARGADO), MARCIA CRISTINA MOCELLIN - CPF: 488.346.889-53 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (EMBARGANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), LOHANNE BILHAR - CPF: 030.657.430-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1011445-49.2022.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – DEFERIDO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS A ALTERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - AUSÊNCIA DE VÍCIO - RECURSO DESPROVIDO.

Se a matéria foi examinada nos seus exatos termos, com apreciação dos argumentos relevantes que infirmaram a conclusão adotada no v. acórdão, não se configura negativa de prestação jurisdicional o julgamento contrário aos interesses da parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1011445-49.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO CAPELETTI

EMBARGADO: PAULO MOCELLIN, MARCIA CRISTINA MOCELLIN

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Carlos Alberto Capeletti
, de acórdão proferido no Agravo Interno assim ementado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – DEFERIDO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS A ALTERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como prosperar a pretensão recursal, se o agravante não obteve êxito em desenvolver argumentação capaz de desconstituir os fundamentos adotados na decisão recorrida que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Alega que o v. acórdão se apresenta omisso quanto ao argumento do recurso e que se mostra uma réplica da decisão anterior, o que revela negativa de prestação jurisdicional. Aponta a omissão quanto aos argumentos de: inovação recursal no pedido de declínio de competência para a comarca de Cuiabá; apreciação ao disposto no art. 781, I, do CPC; suspensão da execução por via transversa.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar o vício apontado, com aplicação de efeito infringente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1011445-49.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões.

Trata-se de Pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação, tirado dos Embargos à Execução, formulado por
Paulo Mocellin e outros, deferido por este Relator porquanto observado que
“
sem olvidar ao disposto no art. 781, I do CPC, mas atento ao pactuado no contrato origem, no qual as partes contratantes elegeram foro de eleição
, mostra-se prudente a concessão do efeito suspensivo até o julgamento do mérito do recurso de apelação, máxime se demonstrado a projeção de atos executórios concretos, bastante, portanto, a justificar a urgência”
.

Opostos Embargos de Declaração pela aqui também embargante, os mesmos foram desprovidos, como consignado:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposto erro de premissa, bem assim sob o fundamento de que os embargados pretendem a suspensão da execução por via transversa, diante da ausência de garantia.

Com efeito, os embargados postularam em petição, o efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto de sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução ao reconhecer o excesso de execução, contudo, afastou a preliminar de incompetência do Juízo, bem como revogou a tutela provisória de suspensão da execução.

A decisão ora embargada concedeu o efeito suspensivo, como consignado:

Assim exposto, sem olvidar ao disposto no art. 781, I do CPC, mas atento ao pactuado no contrato origem, no qual as partes contratantes elegeram foro de eleição, mostra-se prudente a concessão do efeito suspensivo até o julgamento do mérito do recurso de apelação, máxime se demonstrado a projeção de atos executórios concretos, bastante, portanto, a justificar a urgência.

Logo, é o caso de agregar efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Ocorre que o embargante sustenta que a decisão embargada se pautou em premissa fática equivocada, porque no seu dizer, o pedido formulado pelos embargados se apresenta
inovação recursal
.

No entanto, não é o que se verifica. Isso porque, os devedores, ora embargados, em sua inicial, ao arguir a incompetência, sustentaram ser competente o foro de domicílio do réu, no caso, Nova Mutum, por se tratar de direito pessoal, ou
da comarca de Cuiabá, que é foro de eleição do contrato de compra e venda
, como consignado:

“Assim, o juízo competente para o julgamento da presente execução é o da Comarca de Nova Mutum/MT, ou da Comarca de Cuiabá/MT que é o foro de eleição do contrato de compra e venda realizado entre os embargantes, Antonio Bruneta e Aparecida Perri Bruneta.”

Sob tal ótica, r. sentença examinou a matéria relativa a incompetência do juízo, como consignado: “A regra insculpida no artigo 781, inciso I, do Código de Processo Civil, em pese de discutível arrimo lógico quanto à eleição de foro, é expressa quanto à concorrência dos foros para propositura da execução”.

Logo, não há que se falar em inovação recursal ou mesmo erro de premissa
.

De outra via,
embora a execução não esteja garantida, nota-se que o efeito suspensivo foi deferido no Juízo singular exatamente em razão da arguição da incompetência, o que aqui também se operou, nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC
.

Não há, assim, vício a ser sanado. Ao contrário, a matéria foi devidamente examinada, com apresentação de fundamentos claros, suficientes a embasar o posicionamento adotado.

Vê-se que o embargante deseja, em verdade, a modificação do resultado contrário a sua pretensão, visando conferir ao presente recurso caráter infringente. Porém, como cediço, os embargos de declaração não se prestam para tal fim.

Nesse sentido:

Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. Acórdão que indicou claramente os motivos que alicerçam a conclusão enunciada. Caráter infringente. Embargos rejeitados.
(Embargos de Declaração n. 2092411-33.2020.8.26.0000 - 28ª Câmara de Direito Privado - Desembargador Relator CESAR LACERDA j. 01/07/2020)

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

Irresignado com tal resultado, o aqui embargante interpôs Agravo Interno, no qual reafirmou os argumentos anteriormente lançados de inovação recursal, aplicação da regra do art. 781, I, do CPC, quanto a faculdade do exequente em propor a execução no foro do domicílio do executado, de eleição ou da situação dos bens, e ainda, a tentativa de suspender a execução por via transversa, já que o feito não se encontra garantido.

Referido recurso foi desprovido por ausência de argumentação capaz de desconstituir os fundamentos adotados na decisão recorrida.

Nestes declaratórios, a título de suposta omissão quanto aos argumentos anteriormente defendidos, seja nos embargos de declaração, seja no agravo interno, o que se nota, em verdade, é o descontentamento da parte quanto a decisão que deferiu o efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Como acima destacado, constam expressamente das decisões anteriores as matérias impugnadas. Assim, não merece respaldo a assertiva de negativa de prestação jurisdicional, porquanto a matéria foi decidida, porém contrária a tese defendida pelo embargante.

Assim, não há qualquer dos vícios do art. 1.022, do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 5. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.º 7 do STJ.

6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.109.613/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022